Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-55.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000161-55.2022.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA Advogado(s): RECORRIDO: CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s):GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. MUDANÇA DE REFERÊNCIA AUTOMÁTICA. DIREITO SUBJETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária contra sentença que concedeu segurança a servidor público municipal, determinando o seu enquadramento funcional com efeitos retroativos a janeiro de 2022, em razão da omissão da administração municipal em realizar avaliação de desempenho exigida para progressão funcional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Administração em realizar a avaliação periódica de desempenho, prevista em lei municipal como condição para progressão funcional, autoriza a progressão automática do servidor público. III. Razões de decidir 3. A ausência de resposta ao requerimento administrativo impede o reconhecimento da decadência e evidencia a necessidade de tutela jurisdicional. 4. A Lei Municipal nº 1.144/2018 prevê progressão funcional por mérito e tempo de serviço, com interstício de três anos. 5. O mesmo diploma legal estabelece que, caso não realizada a avaliação de desempenho no prazo legal, a progressão ocorrerá automaticamente. 6. Demonstrado o preenchimento dos requisitos temporais e a omissão da Administração, revela-se configurado o direito líquido e certo à progressão funcional, por força de norma legal expressa. 7. A demora injustificada na análise do pedido administrativo afronta os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, moralidade e da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal autoriza a progressão funcional automática, conforme previsão legal expressa. 2. A demora injustificada em concluir o processo administrativo afronta os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e da razoável duração do processo." ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; Lei Municipal nº 1.144/2018, arts. 17 e 22, § 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.098.584/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no MS 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 15.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8000161-55.2022.8.05.0043, em que figura como remetente o JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA, e, como interessados, HELIO HENRIQUE XAVIER MIRANDA e MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.